Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DO ECAD. DIREITOS AUTORAIS. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE COBRANÇA INCIDENTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES. FATOS NOTÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA DECOTADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cediço que durante a durante a Pandemia da Covid-19, mormente durante a vigência dos decretos governamentais que proibiram, suspenderam e limitaram o funcionamento de diversas atividades comerciais e recreativas, o funcionamento normal das casas de diversão noturnas, dentre elas a mantida pela empresa ré, ora apelada, foi bastante afetado.
2. Tal realidade excepcional, justifica a readequação dos percentuais da taxa cobrada no período na qual a empresa teve o pleno exercício da sua atividade comercial restrito, prejudicado ou impossibilitado; de modo a equalizar a cobrança diante da realidade fática.
3. Correta a redução proporcional do percentual de cobrança da Taxa do Ecad, que visa imprimir um valor mais justo e razoável à cobrança relativa ao período da Pandemia, considerando a paralização e a redução da atividade econômica exercida pela devedora das taxas no elencado período.
4. Recurso conhecido e não provido.